Tribunal: TJBA
Processo: 8200427-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200427-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE AUGUSTO MESQUITA OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TÁXI. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM SUPOSTA INCONSISTÊNCIA DE ENDEREÇO. ART. 264, XXIX, “A”, ITEM 7, DO RICMS/BA. REQUISITO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO QUE CONCEDEU O ALVARÁ OU EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E FINALÍSTICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO CONCEDENTE, DOM MACEDO COSTA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
É legítima a concessão de isenção de ICMS na aquisição de veículo por taxista que comprova o exercício regular da atividade e residência no município concedente do alvará ou em município vizinho, nos termos do art. 264, XXIX, “a”, item 7, do RICMS/BA.

2.
A mera divergência entre endereços apresentados em documentos diversos não afasta, por si só, o direito à isenção, sobretudo quando a prova documental evidencia a vinculação territorial exigida pela norma.

3. No caso, como bem pontuado na sentença “
Quanto ao endereço do Autor, além de ter provado que reside no Município alegado (vide comprovante da Justiça Eleitoral, CRLV do veículo e faturas de luz juntadas), na legislação que regulamenta o direito à isenção do ICMS, não há qualquer restrição da concessão do benefício a quem possua endereços em mais de um Município. Por conseguinte, o indeferimento do pedido de isenção de ICMS para um serviço de táxi, sob o argumento de que o contribuinte possui divergência de endereço, não possui amparo nos documentos carreados e no ordenamento jurídico.
” (ID 95507820).

4
.
Inexistindo indícios de fraude, má-fé ou desvio de finalidade, e estando preenchidos os requisitos legais e regulamentares, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à fruição do benefício fiscal.

5.
Sentença confirmada. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8200427-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE AUGUSTO MESQUITA OLIVEIRA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .